Tribunal: TJDFT
Processo: 0703017-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO, com o escopo de impugnar a r. decisão proferido pelo d. Juiz do conhecimento, pela qual indeferiu o pedido de revogação do r. decreto de prisão preventiva que fora lavrada em desfavor do ora paciente. Narra a ilustre impetrante na petição inicial, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 28/08/2020, sendo a ele imputada a prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006. Noticia que, em duas ocasiões, a audiência de instrução e julgamento não pôde ocorrer, em virtude da ausência de testemunhas indicadas pela acusação, não existindo previsão para o encerramento da instrução. Pondera que o paciente não deu causa ao atraso, existindo na hipótese ocorrência de nítido constrangimento ilegal contra o mesmo, até porque o prazo indicado na Instrução Normativa no 1/2011 do TJDFT já foi superado. Requer, nesse rumo, seja deferido a medida liminar ora pleiteada, para que seja determinado a revogação imediata da prisão preventiva do paciente e, em definitivo, a concessão da ordem, com a confirmação do provimento liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. Revelam os presentes autos que o paciente foi preso em flagrante em 28/08/2020. Conforme consta do auto de prisão em flagrante, policiais chegaram ao local após “denúncia” de populares a respeito de intenso tráfico de drogas na região. Segundo a agente de polícia Elayne Cardoso Silva, ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO, já conhecido pela venda de entorpecentes, agia em sua casa, comercializando a droga. Após a abordagem de possíveis compradores da droga, estes foram levados à delegacia e lá reconheceram o paciente como sendo o fornecedor do produto. No interior da casa de ADRIANO, foi encontrado uma porção de maconha (ID 72325213 – autos da ação penal no 0729685-41). O d. Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia (NAC), converteu o flagrante em prisão preventiva, para garantia da ordem pública e contenção do ímpeto delitivo, pois “o autuado é reincidente na prática do crime de tráfico de drogas”, além de investigado pela prática do mesmo crime em outro inquérito (ID 72325217, autos da ação penal no 0729685-41). No feito principal, a audiência foi designada para 09/12/2020, mas não foi finalizada, considerando a ausência dos policiais que participaram da prisão em flagrante do paciente. O ato foi adiado a pedido do ilustre representante do Ministério Público, que insistiu na oitiva destas testemunhas (ID 0729685-41). Na segunda ocasião, em 19/01/2021, a audiência não prosseguiu pelo mesmo motivo, tendo o d. Juiz do conhecimento determinado que se oficiasse à Corregedoria da Polícia Civil em virtude da falta injustificada de um dos policiais (ID 22855352). Requerida a revogação do decreto de prisão preventiva sob a alegação de excesso de prazo, o d. Juiz a quo proferiu a decisão ora impugnada (ID 81647930, autos da ação penal no 0729685-41), que está assim redigida: "Nos termos da Instrução n. 01, de 21.02.2011, da Corregedoria do TJDFT, recomenda-se que, estando o acusado preso, a duração razoável do processo criminal é de 105 (cento e cinco) dias, não podendo ultrapassar 148 (cento e quarenta e oito), no procedimento ordinário. No mais, com procedimento especial da Lei de Drogas, teríamos um prazo de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias. Ressalte-se que, para a contagem do prazo para conclusão da instrução devem ser ponderadas as peculiaridades do caso. Somente se reconhece excesso de prazo quando houver demora injustificada na tramitação do feito, o que não é o caso. A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não resta caracterizado constrangimento ilegal ao réu preso, quando há excesso de prazo tolerável para o encerramento da instrução, eis que a conclusão do processo deve ser orientada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Os prazos processuais não são absolutos e não podem resultar de mera soma aritmética. Nos termos da reiterada jurisprudência do Egrégio TJDFT: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DE CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O prazo para a formação da culpa não se submete a critérios aritméticos rígidos, tendo como cetro o princípio da razoável duração do processo, a ser aquilatado consoante as circunstâncias do caso concreto. 3. Na espécie, os prazos processuais não se mostram injustificados, tampouco há evidência de desídia do juízo na condução do feito, cuja tramitação se mostra regular e condizente com as peculiaridades do feito. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1220390, 07242190620198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 28/11/2019, publicado no DJE: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que o acusado está preso desde 28/8/2020, ou seja, há 146 dias, não há excesso de prazo ou constrangimento ilegal. Ademais, verifico que para o encerramento da instrução processual restam apenas a oitiva de duas testemunhas policiais e o interrogatório do acusado, o que somente não ocorreu em razão da ausência dos agentes de polícia (ID 79274439). Observa-se que não há, portanto, desídia ou morosidade do Poder Judiciário na condução do processo a ensejar o relaxamento da prisão. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista a existência de elementos que indicam que o acusado faz do crime de drogas seu estilo de vida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido, mantendo, em consequência, a constrição cautelar de ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO, qualificado nos autos. P.R.I. Após, designe-se nova data para audiência de instrução e julgamento". Nos termos da decisão ora impugnada, é possível observar que não existe constrangimento ilegal manifesto, de maneira a justificar o deferimento do provimento liminar aqui vindicado. Ora, ainda que se considere o prazo sugerido na Instrução no 01/2011, é certo que a sua mera extrapolação não conduz, necessariamente, à revogação da prisão preventiva, ainda que se reconheça que, no caso, a d. defesa não tenha contribuído para o retardamento do encerramento da instrução criminal. No particular, este egrégio Tribunal de Justiça, paralelamente à Instrução no 01/2011, tem reafirmado a desnecessidade de soltura automática, em casos que tais, justamente por entender que a mera extrapolação de prazos objetivamente fixados, não significa necessariamente ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em se considerando a situação de pandemia em curso, que alterou profundamente o funcionamento do Poder Judiciário e, invariavelmente, retardou todos os atos processuais. A título de exemplo, colaciono os seguintes precedentes, in verbis: "Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Excesso de prazo. Particularidades do caso. Pandemia. Covid-19. (...) 2 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 3 - Se não há demora injustificada na instrução do processo atribuída ao Judiciário - atos processuais vêm sendo praticados de forma sistemática e contínua - não há constrangimento ilegal em manter a prisão do paciente se persistem seus requisitos. (...) (Acórdão 1311770, 07522820720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no PJe: 29/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (...) O prazo para a execução dos atos processuais não é absoluto, eis que varia conforme as peculiaridades de cada processo, motivo pelo qual somente o excesso do transcurso do lapso temporal injustificável é que caracteriza constrangimento ilegal, o que não é a hipótese dos autos. (...) (Acórdão 1311215, 07529342420208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 25/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". "HABEAS CORPUS. (...) O prazo para a efetivação da instrução processual não é fatal nem improrrogável, devendo ser analisado caso a caso à luz do princípio da proporcionalidade e podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente poderá ser reconhecido quando houver demora injustificada na tramitação do feito. (...) (Acórdão 1311075, 07513026020208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Na hipótese em apreço, mesmo diante da frustração em relação à conclusão da audiência de instrução e julgamento, não se vislumbra morosidade ou retardamento injustificado na condução do processo, na medida em que se considerou imprescindível a oitiva das testemunhas faltantes. Por outro lado, persiste o fundamento que justificou a prisão preventiva do paciente, considerando o risco de reiteração delitiva extraído do seu histórico penal e da condição de reincidente no crime de tráfico de drogas. No ponto, tenho por oportuno a transcrição de excerto da manifestação do ilustre representante do Ministério Público em 1o Grau (ID 81471723, autos da ação penal no 0729685-41), que bem ilustra a situação que se verifica na espécie, in verbis: “Com feito, o eventual excesso de prazo (considerando as balizas da lei e a instrução normativa do TJDFT) não pode ser analisado sem as particularidades do caso e do momento ora vivenciado pelo mundo. Não é razoável que o processo dure mais tempo do que precisa durar e que o réu continue preso. Por outro lado, não existe lei que diga que o processo tem que estar encerrado em determinado prazo ou que imponha a liberdade se ultrapassado o limite do somatório dos prazos processuais. Cuida-se do princípio da razoabilidade. Relevante considerar que o andamento processual foi prejudicado em face do recesso forense, período no qual os prazos processuais permaneceram suspensos. Tanto é assim que a segunda audiência para a oitiva das testemunhas faltantes ao primeiro ato (do dia 9 de dezembro de 2020) e interrogatório do acusado foi marcada para o dia 19 de janeiro de 2021. De fato, uma das testemunhas policiais a serem ouvidas justificou sua ausência, conforme o ofício de ID 80633636. Em relação ao outro agente, o juízo determinou que fosse a Corregedoria da Polícia Civil oficiada acerca da ausência injustificada. Apesar disso, ainda que considerado excedido o prazo, mesmo assim não é o caso de relaxamento (ou revogação) da prisão. Com efeito, conforme já ressaltado, o prazo assinalado como máximo para o encerramento da instrução (em torno de cento e cinquenta e cinco dias), não é absoluto e deve ser observado com cautela e tendo como balizas o princípio da razoabilidade. No caso em tela, não se deve olvidar que o requerente é reincidente na prática do crime de tráfico de drogas, além de ser investigado em outro processo relativo ao mesmo fato, o que foi considerado, inclusive, para que fosse decretada sua prisão preventiva. Como visto, os elementos dos autos evidenciam a sua dedicação habitual ao tráfico de drogas e demonstram a sua periculosidade e reiteração delitiva. Assim, a manutenção de sua prisão respeita a proporcionalidade e a razoabilidade”. Sendo assim e considerando o cenário delineado, a conclusão é a de que a soltura do paciente comprometeria a ordem pública. Com efeito, é “justificável a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando a permanência do acusado em liberdade, pela sua elevada periculosidade, importar intranquilidade social em razão do justificado receio de que volte a delinqüir” (Avena, Norberto. Processo Penal, Ed. Método, 6a. Edição, Pg. 972). Pelo exposto, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz apontado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça, para parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.